Tribunal: CARF
Processo: 11829.720036/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 05/02/2007 a 26/12/2011
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento o recurso especial que veicula como tese inconstitucionalidade de norma.
RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE TESE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se preste a demonstrar divergência jurisprudencial o paradigma que adota tese idêntica do acórdão recorrido, porém em outro contexto fático.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA EM TESE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não basta ao recebimento do especial a divergência jurisprudencial em tese, e sim que ante dois casos concretos similares tenham sido aplicadas soluções jurídicas distintas.
LCD. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CONDUTOR ELÉTRICO. INDIFERENÇA.
O fato de exibir imagens ou possuir condutor elétrico acoplado não altera a classificação fiscal das mercadorias importadas para monitores ou para celulares. Isto porque, nos da Nota 1 da posição 90.13 da NCM nesta se enquadram os dispositivos de cristais líquidos, constituídos por uma camada de cristal líquido encerrada entre duas placas ou folhas de vidro ou de plástico, mesmo com condutores elétricos.
LCD. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. POSIÇÃO 90.13. RESIDUAL. POSIÇÃO MAIS ESPECÍFICA.
A descrição da posição 90.13 da NESH é dispositivos de cristais líquidos que não constituam artigos compreendidos mais especificamente noutras posições. Desta forma, a posição 90.13 é residual.
Para que se possa falar em posição mais específica o LCD deve ser exclusiva ou principalmente destinadas a uma máquina, instrumento ou aparelho determinados (...) (mesmo nas posições 90.10, 90.13 ou 90.31), se assim for, o LCD classifica-se na posição correspondente a essa ou a essas máquinas, instrumentos ou aparelhos (Nota 2 b) do Capítulo 90 - no mesmo sentido a Nota 2 da Seção XVI da NESH).

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11829.720036/2012-38
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.665 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 05/02/2007 a 26/12/2011
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento o recurso especial que veicula como tese
inconstitucionalidade de norma.
RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE TESE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se preste a demonstrar divergência jurisprudencial o paradigma que adota
tese idêntica do acórdão recorrido, porém em outro contexto fático.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA EM TESE. CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não basta ao recebimento do especial a divergência jurisprudencial em tese, e
sim que ante dois casos concretos similares tenham sido aplicadas soluções
jurídicas distintas.
LCD.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
CONDUTOR
ELÉTRICO.
INDIFERENÇA.
O fato de exibir imagens ou possuir condutor elétrico acoplado não altera a
classificação fiscal das mercadorias importadas para monitores ou para
celulares. Isto porque, nos da Nota 1 da posição 90.13 da NCM nesta se
enquadram “os dispositivos de cristais líquidos, constituídos por uma camada
de cristal líquido encerrada entre duas placas ou folhas de vidro ou de plástico,
mesmo com condutores elétricos”.
LCD. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. POSIÇÃO 90.13. RESIDUAL. POSIÇÃO
MAIS ESPECÍFICA.
A descrição da posição 90.13 da NESH é “dispositivos de cristais líquidos que
não constituam artigos compreendidos mais especificamente noutras
posições”. Desta forma, a posição 90.13 é residual.
Para que se possa falar em posição mais específica o LCD deve ser “exclusiva
ou principalmente destinadas a uma máquina, instrumento ou aparelho
determinados (...) (mesmo nas posições 90.10, 90.13 ou 90.31)”, se assim for, o
LCD classifica-se “na posição correspondente a essa ou a essas máquinas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720036/2012-38
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

instrumentos ou aparelhos” (Nota 2 b) do Capítulo 90 - no mesmo sentido a
Nota 2 da Seção XVI da NESH).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Acordam ainda os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do Recurso Especial oposto pelo
Contribuinte, apenas no que se refere à classificação da mercadoria, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Tratam-se de Recursos Especiais interpostos contra o Acórdão 3401-003.107,
integrado pelos Acórdãos de Embargos 3401-003.403 e 3401-005.699, assim ementados:
Acórdão 3401-003.107:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 05/02/2007 a 26/12/2011
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO.
É de cinco anos, a contar da data do registro da DI, o prazo para a autoridade proceder á
revisão aduaneira das importações. O artigo 54 do DL 37/1966 é lei que autoriza a
administração rever as declarações prestadas por contribuinte e os lançamentos
pendentes de homologação. Independentemente do canal em que se efetivou o despacho
aduaneiro, o resultado da revisão assim realizada não significa mudança de critério
jurídico. Aplica-se o artigo 146 do CTN apenas naquilo que a revisão divergir com
relação ao anteriormente estabelecido por exigência formal da autoridade fiscal no
despacho aduaneiro ou em revisão antecedente, e que tenha sido integrado
definitivamente na declaração em análise. A revisão aduaneira não está limitada pelo
disposto no artigo 149 do CTN. O artigo 54 do DL 37/1966 também autoriza a revisão
dos lançamentos homologados.
DESPACHO ADUANEIRO E CRITÉRIO JURÍDICO.
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

Apenas a exigência feita pela autoridade fiscal durante o despacho e incorporada na
Declaração prestada pelo contribuinte constitui critério jurídico para os fins da
inteligência do artigo 146 do CTN, de modo a exigir o artigo 149 do CTN para
condicionar a revisão aduaneira. O desembaraço feito sem exigência fiscal não formula
critério jurídico limitador da revisão aduaneira nos termos do artigo 146 do CTN.
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL DO
INCISO I DO ARTIGO 7° DA LEI N° 10.865/2004.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 559.007, ao
qual foi aplicado o regime da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da
parte final do inciso I do artigo 7° da Lei n° 10.865, de 30/04/2004, tendo afastado da
norma, consequentemente, o alargamento do conceito de valor aduaneiro decorrente da
expressão "acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições". Em sintonia com aludida decisão a redação atual do dispositivo em
comento estabelece, simplesmente, que a base de cálculo do PIS/Pasep importação e da
COFINS Importação sobre "a entrada de bens estrangeiros no território nacional"
(inciso I do caput do artigo 3°) será "o valor aduaneiro"", redação a qual foi dada pelo
artigo 26 da Lei n° 12.865, de 09/10/2013.
MORA
E
PENALIDADES
NA
REVISÃO
ADUANEIRA
DE
MUITAS
IMPORTAÇÕES. AFASTAMENTO.
Apesar de não se tratar de uma mudança de critério jurídico, a posição firmada a partir
da revisão aduaneira que nega a prática reiterada das autoridades do despacho, exercidas
individualmente, configura a situação para a qual se deve invocar a aplicação da lei
posta no parágrafo único do artigo 100 do CTN, a ser aplicada nos termos da
competência estatuída pela lei do processo administrativo fiscal (Decreto n. 70.235, de
1972) e estatuída na lei aduaneira (artigo 97 e 101 do DL 37/1966).
PENALIDADES NA REVISÃO ADUANEIRA DE MUITAS IMPORTAÇÕES.
AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO EM ATO
DA ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA TRIBUTÁRIA.
É de se afastar a penalidade quando a classificação fiscal determinada a partir de revisão
aduaneira confrontar a adotada pelo importador que seria idêntica à classificação
definida em ato da administração para o mesmo produto. Esta é a inteligência do
Código Aduaneiro, onde se encontra lei (artigo 97 e 101 do Decreto-lei n. 37, de 1966)
que prevê o afastamento das penalidades quando o importador tiver adotado em suas
importações entendimento ou definição de classificação firmada pela administração
aduaneira ou tributária, mesmo que o importador não seja o destinatário dessa
manifestação da administração.
Acórdão 3401-003.403:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 05/02/2007 a 26/12/2011
EMBARGOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OMISSÃO.
Devem ser rejeitados os embargos que não logram demonstrar a alegada omissão na
decisão recorrida.
Acórdão 3401-005.699:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

Período de apuração: 05/02/2007 a 26/12/2011
PAF. DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração quando houver necessidade do afastamento da
contradição e elucidação da obscuridade no acórdão.
PAF. DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
A falta, na ementa, de algum detalhe ou aspecto específico do caso concreto não rende
ensejo a omissão a ser sanada via embargos de declaração, se consta a discussão e a
resolução da questão alvitrada no voto condutor.
1.2. A Fazenda Nacional aponta divergência jurisprudencial acerca do dies a quo
da decadência, apontando, para demonstrar o dissídio, o Acórdão 9303-003.852, com a seguinte
Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 12/03/1999 a 09/07/1999
IPI-IMPORTAÇÃO.
PAGAMENTO
NÃO
EFETUADO.
LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART 173, I, DO CTN.
STJ. RECURSO REPETITIVO. ART. 62 DO ANEXO II DO RICARF/2015.
SÚMULA CARF No 101.
Não realizado o pagamento do IPI-importação antes da saída do produto estrangeiro da
repartição que processou o despacho aduaneiro, o prazo que o Fisco tem para formalizar
a exigência do crédito tributário é de 5 cinco anos, contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que ocorreu o desembaraço aduaneiro.
1.2.1. No mérito a Fazenda Nacional destaca a inconstitucionalidade do artigo 54
do Decreto-Lei 37/66 ao tratar da decadência tributária, matéria que deve ser tratada apenas por
Lei Complementar. Ademais, tratando-se de lançamento por homologação sem pagamento de
tributos, o prazo decadencial é o descrito no artigo 173 inciso I do CTN, como já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça em repetitivo.
1.3. Em contrarrazões a Contribuinte destaca:
1.3.1. O Acórdão recorrido e o paradigma fixam o dies a quo da decadência em
matéria tributária nos termos do artigo 173 inciso I do CTN quando não há
pagamento de tributos;
1.3.2. O Acórdão recorrido somente fixou a impossibilidade de revisão aduaneira
após o prazo de cinco anos contados da data do fato gerador;
1.3.3. O repetitivo 973.733/SC não trata de revisão aduaneira, somente de
decadência tributária;
1.3.4. A Fazenda Nacional fundamenta sua tese na inconstitucionalidade do
artigo 54 do Decreto-Lei 37/66;
1.3.5. O Decreto-Lei 37/66 possui status de Lei Complementar e pode versar
sobre prescrição e decadência tributária;
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

1.3.6. “Em se tratando de Imposto de Importação, a disciplina a ser aplicada é
aquela do Decreto-Lei no 37/1966, e não aquela do Código Tributário Nacional”,
tanto pela primeira posterior quanto especial em relação à segunda norma;
1.3.7. Para que incida o artigo 173 inciso I do CTN a ausência de pagamento deve
ser concomitante à ausência de lançamento do tributo e, in casu, o tributo foi
lançado;
1.3.8. “Diante do critério da especialidade, em se tratando do Imposto de
Importação, a decadência do direito da Fazenda Pública de proceder à
constituição do crédito tributário nem seria disciplinada pelos artigos 150,
parágrafo 4o, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, mas sim pelo artigo
138 do Decreto-Lei no 37/196”.
1.4. A seu turno, a Contribuinte suscita divergência jurisprudencial nos temas
classificação fiscal de telas de LED destinadas a aparelhos eletrônicos e fixação/alteração de
critério jurídico em despachos aduaneiros em canal vermelho de parametrização. Para
demonstrar a divergência, a Contribuinte apresenta os seguintes paradigmas:
Acórdão 303-33.326
Classificação de mercadoria.
Incorreta a classificação no código 8473.30.99 da Tarifa Externa Comum (TEC) para os
mostradores de cristais líquidos (LCD).
Acórdão 3302-002.274
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO CTN. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não ocorre modificação de critério jurídico quando a fiscalização constata que os
produtos importados simplesmente não correspondem àquela classificação indicada pelo
contribuinte. Neste caso não se trata de classificação duvidosa em razão da natureza do
produto, mas de classificação errada. Assim sendo, in casu, a fiscalização não procedeu
à “reclassificação” do produto, mas constatado o erro de fato, realizou a sua correta
classificação fiscal.
1.4.1. No mérito, a Contribuinte alega:
1.4.1.1. “O r. Acórdão recorrido (...) incide em duplo equívoco: primeiro ao
considerar que os painéis de LCD são “exclusiva ou principalmente” destinados
a telefones celulares; segundo, ao considerar a Posição 8517 mais específica do
que a Posição 9013 para os painéis de LCD importados pela Recorrente”;
1.4.1.2. “Não há dúvida de que os painéis de LCD importados pela Recorrente
constituem “dispositivos de cristal líquido” logo devem ser enquadradas na
posição 90.13 que, textualmente, abarca dispositivos de cristais líquidos;
1.4.1.3. Dois laudos técnicos concluem que os produtos importados pela
Contribuinte constituem dispositivos de cristal líquido;
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

1.4.1.4. A Solução de Consulta COANA 4/2010 está eivada de equívocos,
porquanto:
1.4.1.4.1. O capítulo 90 da NESH não inclui somente dispositivos ópticos;
1.4.1.4.2. “Os painéis de LCD não configuram dispositivo eletrônico, mas
sim “dispositivo óptico passivo”, que “agem como modificadores da luz
incidente (chaves de luz)”;
1.4.1.4.3. “Não há qualquer apoio à afirmação de que a Posição 9013
incluiria apenas “dispositivos de cristal líquido” que fossem limitados”;
1.4.1.5. “Se os painéis de LCD importados pela Recorrente fossem privados de
quaisquer de seus componentes, deixariam de se comportar como um “dispositivo
de cristal líquido”;
1.4.1.6. A NCM descreve na posição 90.13 painéis de LCD mais complexos do
que aqueles importados pela Contribuinte tarifando-os com alíquota zero do
imposto de importação;
1.4.1.7. “Os painéis de LCD não precisam sofrer qualquer ajuste ou ação humana
posterior a sua fabricação, para que possam ser empregados nas múltiplas
destinações referidas no Laudo Técnico”;
1.4.1.8. É ônus da fiscalização demonstrar que os LCDs importados não podem
ser utilizados em outros bens que não celulares e não ônus da Contribuinte
demonstrar que os LCDs podem ser utilizados em outros aparelhos;
1.4.1.9. O CARF não pode fundamentar suas convicções na ausência de prova do
uso do LCD em outros produtos, posto que esta Casa negou direito da
Contribuinte à diligência, em outras palavras, negou o direito da Contribuinte
produzir a prova que alega não existir;
1.4.1.10. A posição 90.13 é mais específica do que a 85.17;
1.4.1.11. “Ainda que se admitisse que os painéis de LCD importados pela
Recorrente pudessem ser enquadrados na NCM 8517.70.99 e na NCM
9013.80.10, sua classificação ainda se daria nessa última NCM, de acordo com o
disposto na RGI/SH 3, a” ou, subsidiariamente com a RGI 3 c);
1.4.1.12. No momento do desembaraço aduaneiro houve fixação de critério
jurídico pela fiscalização. Em assim sendo, apenas é possível sua revisão nas
hipóteses descritas no artigo 146 c.c. artigo 149 do CTN;
1.4.1.13. “A própria Secretaria da Receita Federal determinava a classificação
dos painéis de LCD na NCM 9013.80.10”.
1.5. Em contrarrazões a Fazenda Nacional destaca:
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

1.5.1. A Câmara Superior fixou entendimento de que os LCDs destinados a
aparelhos celulares classificam-se na posição 85.29 e, no mesmo julgado, a
possibilidade de revisão aduaneira em qualquer canal de parametrização;
1.5.2. “Conforme se depreende do item “Descrição Produto DCR” dos
“Demonstrativos de Coeficiente de Redução” acostados aos autos, todos os
produtos importados foram destinados a televisor ou rádio da posição 85.28”.
1.5.3. “Os produtos, por conterem dispositivos eletrônicos e de retroiluminação
(backlight), não se enquadram na posição 90.13, reservada aos “dispositivos de
cristais líquidos, constituídos por uma camada de cristal líquido encerrada entre
duas placas ou folhas de vidro ou de plástico, com ou sem condutores elétricos,
em peça ou recortados em formas determinadas”;
1.5.4. O despacho aduaneiro se realiza em duas fases: da conferência e da revisão;
1.5.5. O artigo 54 do Decreto-Lei 37/66 está em perfeita consonância com o artigo
149 do CTN;
1.5.6. “Além da apuração da regularidade do pagamento dos tributos, na fase de
revisão aduaneira a autoridade fiscal também deve verificar a exatidão das
demais informações prestadas pelo importador na DI, dentre elas, destaca-se a
correta classificação fiscal dos produtos na NCM”;
1.5.7. “A inexatidão da informação quanto à classificação fiscal do produto na DI
também se subsume perfeitamente a hipótese descrita no inciso V do art. 149”;
1.5.8. “Como a revisão, no caso presente, foi baseada nas conclusões
apresentadas nos laudos técnicos oficiais, elaborado após o desembaraço
aduaneiro, não resta dúvida de que se trata fato não conhecido na fase anterior
ao desembaraço do produto, situação que enquadra plenamente no inciso VIII do
art. 149”;
1.5.9. “A constituição do crédito tributário nas operações de importação é um
procedimento de ofício e privativo da autoridade administrativa, que pode
ocorrer enquanto não decaído o direito da Fazenda Pública”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Os recursos são tempestivos, fundamentados em paradigmas de Turma
Ordinária não alterados. Resta clara da leitura dos arrazoados a interpretação legislativa
questionada (artigo 173 do CTN, Fazenda Nacional, artigo 146 do CTN, Contribuinte). Os
paradigmas versam sobre as matérias devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que
não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Há Precedente Vinculante
Fl. 6088
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

sobre o tema prazo decadencial para lançamento de ofício, porém este não influencia no
conhecimento da lide.

2.2. Como descrito no relatório, em seu arrazoado a Fazenda Nacional contesta a
aplicação do artigo 54 do Decreto-Lei 37/66 ao caso em liça. Mais especificamente, como
tratamos de tributos, os prazos decadenciais contam-se na forma do CTN, por imperativo
Constitucional e não na forma do Decreto-Lei 37/66. Bem, no Acórdão recorrido a Turma
Julgadora fixou o dies a quo da decadência na forma do artigo 173 inciso I do CTN para o
imposto de importação, ante o seu não recolhimento no momento do registro da DI e na forma
do artigo 150 § 4° do CTN para os demais tributos incidentes no momento do registro da
declaração de importação, vez que houve o recolhimento destes:
Entendo que essa tese da contribuinte não pode prosperar. Ela está propondo uma
interpretação que extrapola a clareza mediana do texto legal (artigo 150 do CTN), pois
esse texto define que o contribuinte deve antecipar o pagamento, e esse pagamento,
assim, extingue o crédito tributário sob condição resolutória. Não há pagamento de
valor zero. A meu ver, é necessário que haja pagamento efetivo para que se tenha
antecipação de pagamento. Para o Imposto de Importação, neste caso, penso que a
decadência deve ser determinada pela regra do inciso I do art. 173 do CTN.
Entretanto, o mesmo não ocorre com os demais tributos (IPI, PIS Importação e COFINS
Importação), onde, a meu ver, houve antecipação de pagamento, como pude verificar
consultando as mesmas planilhas acima citada. Para cada um desses, creio que deve ser
aplicada a regra do § 4o art. 150 do CTN.
2.2.1. Ademais, a Corte a quo reconheceu a decadência também do imposto de
importação nas declarações de importação anteriores à 8 de novembro de 2007. Isto porque, nas
operações de comércio exterior a contagem do prazo decadencial deve ser feita nos termos do
artigo 54 do Decreto-Lei 37/66 ao invés da forma descrita no CTN, vez que a primeira é
posterior e mais específica que a segunda:
Creio que a razão está com a recorrente quanto à aplicação do artigo 54 do Decreto-lei
37/1966 a este caso. De fato, a norma deste artigo, além de ser posterior às postas na Lei
n. 5.172/1966, é mais específica que àquelas contidas no CTN, pois ela se refere à
revisão aduaneira, e deve prevalecer nas situações de revisão aduaneira.
As regras de decadência da Lei n. 5.172, de 1966, não são só anteriores às postas pelo
Decreto n. 37/1966, como são mais gerais que essas, não podendo reger as situações de
revisão aduaneira.
2.2.2. Em julgamento de embargos de declaração (Acórdão 3401-003.403), a
Turma recorrida esclareceu que, em verdade, foram fixados dois prazos distintos e
inconfundíveis: o primeiro, de lançamento, e o segundo de revisão aduaneira, sendo que, no
último caso, o procedimento deve encerrar em até 5(cinco) anos contados da data do registro da
Declaração de Importação:
Primeiramente, o Acórdão questionado remeteu ao artigo 54 do Decreto-lei n. 37, de
1966, para designar o prazo máximo de cinco anos, contado da data do fato gerador,
para que a Administração conclua o procedimento de revisão aduaneira.
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

Os julgadores de 1o piso haviam afastado esse artigo 54 no entendimento de que a regra
de decadência definida pelo CTN deveria prevalecer sobre o DL 37/1966 por ser aquele
de posição hierárquica superior a este, aquele é Lei Complementar.
O acórdão de 2o piso não acolheu esse entendimento, pois considerou: 1o) que a lei
posta pelo artigo 54 do DL 37/1966 é mais específica do que as posta pelo CTN (que
tratam de decadência) face ao procedimento administrativo de revisão aduaneira; 2o)
aquela é posterior a esta; 3o) no encontro entre as duas fontes legais, primeiramente se
deve verificar a regra do citado artigo 54, e em seguida a regra de decadência tributária;
4o) o CTN não suprime a validade e aplicação do artigo 54; 5o) na origem, a Lei n.
5.172, de 1966 e o DL 37/1966 devem ser vistas como possuindo a mesma dignidade no
ordenamento jurídico, respeitando suas especificidades.
As declarações de importação submetidas à revisão aduaneira foram registradas entre
05/02/2007 e 26/12/2011, e a contribuinte tomou ciência do relatório resultante dessa
revisão aduaneira em 08 de novembro de 2012. A aplicação do prazo dado pelo artigo
54 do DL 37/1966 significa que a data de 08 de novembro de 2007 cinco anos antes
seria o termo inicial para se concluir a revisão e dar ciência à contribuinte. Não seria
necessário dar ciência deste resultado através de auto de infração, mas neste caso foi
assim que essa ciência se deu.
Na visão do relator, não se está discutindo decadência tributária, mas prazo para que um
procedimento administrativo aduaneiro possa ser realizado e concluído.
2.2.3. No acórdão paradigma 9303-003.852 a Turma, ante o não recolhimento do
IPI-Importação determinou como marco inicial da contagem do prazo decadencial para
lançamento de ofício o primeiro dia do exercício seguinte em que o tributo poderia ser lançado:
As DI foram desembaraçadas no canal verde de conferência (fl. 156 do eprocesso) sem
qualquer recolhimento de IPI. Uma vez que foram liberadas no canal verde, o
desembaraço foi realizado automaticamente pelo Sistema Integrado de Comércio
Exterior Siscomex na mesma data de registro das DI.
Posteriormente, em procedimento de fiscalização, foi constatado que o código correto
para a classificação de mercadorias seria outro, para o qual havia previsão de alíquota
de 15% (quinze por cento) de IPI. (...)
Portanto, com fundamento no art. 62 do Anexo II do RICARF, de 2015, e tendo em
vista a decisão proferida pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC,
na sistemática do recurso repetitivo, no presente caso, em que se cuida de tributo sujeito
a lançamento por homologação, e que a obrigação ex lege de pagamento do tributo,
antes da saída do produto da repartição que processou o despacho aduaneiro, não restou
adimplida pela contribuinte, aplica-se o art. 173, I, do CTN para contagem do prazo
decadencial.
2.2.4. Não há qualquer debate no Acórdão Paradigma acerca de um confronto
entre o artigo 54 do Decreto-Lei 37/66 e o CTN, somente entre o artigo 173 inciso I e o artigo
150 § 4° da última matrícula. Por sinal, a conclusão do paradigma e do recorrido é exatamente a
mesma neste ponto: se há recolhimento de tributo, o prazo decadencial conta-se na forma do
artigo 150 § 4° do CTN, caso contrário nos termos do artigo 173 inciso I da mesma matrícula.
Destarte não há divergência de interpretação jurídica a atrair o manejo do especial.
2.2.5. De mais a mais, o único argumento levantado pela Fazenda Nacional e que
não foi regularmente adotado pela Câmara de piso é de ordem Constitucional
(inconstitucionalidade do artigo 54 do Decreto-Lei 37/66 ao fixar um prazo decadencial) e não
comporta conhecimento nos termos da Súmula CARF 2.
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

2.3. No caso concreto, entre 05 de fevereiro de 2007 e 26 de dezembro de 2011 a
Contribuinte registrou declarações de importação de LCDs para os aparelhos que produz,
declarações estas que foram parametrizadas para os canais de conferência verde, vermelho e
amarelo. Tendo em mente os canais de parametrização (e os procedimentos que são feito nestes)
a Contribuinte aponta proibição de alteração de critério jurídico na forma dos artigos 146 e 149
do CTN. Prossegue a Contribuinte afirmando que, além de em alguns casos a fiscalização ter
exigido alteração de classificação fiscal, haviam soluções de consulta e decisões do órgão da
fiscalização apontando como correta a posição 90.13 para classificação dos produtos por si
importados. Em resposta, o órgão prolator do Acórdão Recorrido expressa que somente quando
há exigência de alteração de classificação fiscal no SISCOMEX e o contribuinte acata a
exigência é que há que se falar em fixação de critério jurídico e, consequentemente, em proibição
de alterá-lo. Ainda, a existência de Soluções de Consulta apenas tem o condão de afastar as
multas, por força do artigo 100 Parágrafo Único do CTN:
O contribuinte argumenta que, "no presente caso, os lançamentos realizados pela
Fiscalização em relação a fatos jurídicos passados, em conseqüência de desclassificação
fiscal promovida após o desembaraço aduaneiro dos painéis de LCD, decorreram de
verdadeira mudança de critério jurídico, de modo que os Autos de Infração não pode
prevalecer." E que "os painéis de LCD importados pela Recorrente foram
desembaraçados pela Receita Federal do Brasil após a análise das informações inseridas
pela Recorrente nas respectivas Declarações de Importação, aí incluída, portanto, a
classificação fiscal por ela adotada e a aplicação da alíquota decorrente desta
classificação. E isso inclusive em um sem número de casos em que as importações dos
painéis de LCD foram direcionadas para o canal vermelho, com a conferência física dos
produtos e com a vistoria dos documentos." (...)
Por isso, afirmo com tranqüilidade minha convicção:
(a) que as importações desembaraçadas sob o canal verde, sem qualquer conferência,
não podem ser consideradas como homologação de lançamento ou estabelecimento de
critério jurídico;
(b) que a análise fiscal durante o despacho aduaneiro (Canais amarelo e vermelho) é
feita em condições particulares, substantivamente diferentes das feitas a posteriori dos
fatos econômicos e logísticos, tais como, por exemplo, as fiscalizações do IRPJ, as
auditorias de DCTF e DACON, ou mesmo a revisão aduaneira.
(c) E, ainda, defendo que a aceitação pela autoridade do despacho aduaneiro das
informações constantes da Declaração de Importação não significa a formulação de um
critério jurídico ou a homologação do lançamento. A análise feita durante o despacho é
uma verificação que dificilmente pode alcançar o aprofundamento do qual possamos
afirmar que ela constitui critério jurídico (...)
Continuando a nossa apreciação dessa matéria, quando o fiscal durante o despacho
aduaneiro discorda da classificação escolhida pelo importador e estabelece uma
exigência, há, nesse momento, a definição, por parte da autoridade competente de
entendimento que se transformará em um critério jurídico se o importador concordar, ou
se, ele não concordando, ficar assim decidido como resultado de decisão proferida no
devido processo legal.
Por essas considerações é que proponho a rejeição dos argumentos da recorrente de que
a revisão aduaneira estaria adstrita às hipóteses do artigo 149 do CTN e que ela
afrontaria o artigo 146 do CTN. (...)
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

Ora, estamos a analisar uma autuação resultante da revisão aduaneira de declarações de
importação para um período de quase cinco anos. Durante esse longo tempo, a maior
parte das importações desse produto foi classificada na NCM escolhida pelo
contribuinte e desembaraçada pelo canal verde. Uma parte bem menor, mas não menos
significativa, foi desembaraçada após ter sido submetida ao canal amarelo ou ao
vermelho. Creio justo se crer que cada uma das autoridades desses despachos
aduaneiros considerou correta essa NCM. Como já expliquei antes, esse desembaraço
não forma critério jurídico para os termos do artigo 146 do CTN, exceto se tiver
ocorrido exigência fiscal para alterar a NCM. Mas, essa repetição constitui, em meu
entendimento, uma prática reiterada por parte das autoridades aduaneiras no exercício
de sua exclusiva competência (que não se confunde com uma prática ou entendimento
da própria administração tributária e aduaneira), consoante o que lhe atribui a lei da
carreira c/c a Lei n. 5.172/1966 e o DL n. 37/1966.
Além disso, como podemos ver nas Soluções de Consulta e nas Soluções de
Divergência citadas neste processo, a administração tributária aduaneira foi instada a se
manifestar sobre a classificação para esse tipo de produto. Ou seja, não havia uma
posição oficial da instituição efetivamente pacificadora. Mas a classificação usada pela
contribuinte nas importações correspondia à definida pela administração tributária
aduaneira em processo administrativo e em solução de consulta. Esta situação está
prevista no Código Aduaneiro, onde encontramos lei (artigo 97 e 101 do Decreto-lei n.
37, de 1966) cuja inteligência é para autorizar o julgador a afastar as penalidades, caso a
administração aduaneira tributária concluir pela incorreção daquela classificação usada
anteriormente pelo importador.
Desse quadro histórico, penso que se pode inferir plausível que houvesse interpretações
individuais diferentes por parte das autoridades dos despachos em todo o Brasil e
também por parte dos importadores, para se determinar a NCM desse tipo de produto.
Esse quadro me leva à conclusão de que estamos, sim, diante de uma situação que se
enquadra na hipótese prevista no inciso I do artigo 101 do Decreto-lei n. 37, de 1966, e,
também, que se enquadra na hipótese estabelecida na combinação do inciso III e do
parágrafo único do artigo 100 do CTN:
2.3.1. O Paradigma 3302-002.274 trata de diversas infrações aduaneiras
(subfaturamento, interposição fraudulenta, alteração de classificação fiscal...) em que a então
recorrente alega proibição de alteração de critério jurídico com base no artigo 146 do CTN. Os
Conselheiros e Conselheiras da Turma Ordinária afastaram a argumentação da recorrente posto
entenderem que no presente caso houve erro de fato, isto é, a recorrente declarou ter importado
algo que, posteriormente não se mostrou verdadeiro. Inclusive, a ilustre relatora do Acórdão
paradigma concorda que em tese não seria possível a revisão aduaneira ante mero erro de direito:
A Recorrente também ataca a autuação por entender impossível a revisão do lançamento
tributário em virtude da inexistência de erro de fato, sendo que erro de direito não
permite a revisão de lançamento tributário.
Neste aspecto, a fiscalização teria incorrido em erro do direito em virtude de proceder à
reclassificação fiscal dos produtos importados pela Recorrente.
A meu sentir, a Recorrente estaria certa na hipótese de a fiscalização ter entendido que o
produto poderia ter classificação fiscal diversa da indicada pela contribuinte e, por esta
razão, procedesse a alteração da classificação escolhida.
Todavia, in casu, o que ocorreu foi que a fiscalização constatou que os produtos
importados simplesmente não correspondiam àquela classificação indicada pela
contribuinte. A classificação não era duvidosa em razão da natureza do produto, mas
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

errada. Assim sendo, a fiscalização não procedeu à “reclassificação” do produto, mas
constatado o erro de fato, realizou a sua correta classificação fiscal.
2.3.2. Desta feita, não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o
paradigma: no primeiro não há constatação de erro de fato, e no segundo há. Não basta ao
recebimento do especial a divergência jurisprudencial em tese, e sim que ante dois casos
concretos similares tenham sido aplicadas soluções jurídicas distintas.

2.4. A segunda tese que nos chega ao conhecimento é sobre a classificação de
painéis de LCD, mais especificamente, se os painéis de LCD importados pela Recorrente são
classificados na posição 90.13 ou na 85.17. O Acórdão recorrido fixa a classificação fiscal na
posição 85.17 por diversos motivos:
2.4.1. A classificação adotada pela fiscalização (85.17) teve como base
informações enviadas pela Contribuinte que davam conta que os bens são
utilizados em aparelhos celulares;
2.4.1.1. O laudo pericial conclui que os produtos importados pela Contribuinte
podem ser utilizados em outros bens desde que previamente adaptados a tanto;
2.4.1.2. A Contribuinte deveria demonstrar que os produtos importados são
utilizados em outros bens, porém não o fez;
2.4.1.3. A posição 90.13 é residual;
2.4.1.4. O interprete deve lançar mão da RGI 3 somente após ter esgotado a
possibilidade de fundamentação da classificação fiscal na RGI 1;
2.4.1.5. Não se deve comparar posição com subposição, ou esta com item, ou item
com subitem.
Primeiro, faço recordar que a autoridade fiscal trabalhou com a documentação
apresentada pelo próprio contribuinte (por exemplo: as denominadas data sheets), e eles
informam que todas as importações realizadas desse produto ao longo de todos esses
meses foram destinados a compor aparelhos celulares. É lógico que tal uso, durante
tanto tempo em uma atividade econômica fabril, tem sua existência no fato de que esse
produto foi concebido para essa destinação. É lógico concluirmos que esse produto, no
estado em que foi importado, tem sua destinação, no mínimo principal, se não for
exclusiva, como partes de aparelhos telefônicos celulares.
Se tivesse existido outro uso para esse produto, que não o de compor aparelho celular,
com certeza o contribuinte teria trazido aos autos, para comprovar sua afirmação. Mas o
que temos, a respeito desse ponto, é apenas a sua argumentação e as afirmações dos
especialistas.
E nesse particular, não me parece que o perito tenha afirmado que os produtos
importados não eram destinados exclusiva ou principalmente aos aparelhos telefônicos.
O que me parece ele afirmou é que os produtos poderiam receber outra destinação,
desde que fossem ajustados a ela. Vejamos o trecho do laudo juntado na impugnação
que se debruça sobre esse ponto:
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

A meu ver, o laudo, apoiado nas amostras apresentadas pelo contribuinte, reconhecem
que os produtos podem ser utilizados em outros aparelhos, mas não afirmam que eles
foram, desde sua fabricação, feitos para serem utilizados em alternativamente em outros
tipo de aparelho que não somente os celulares. O perito fala de uma possibilidade de uso
desses LCD que depende de ação humana após sua fabricação, e não de uma opção de
uso resultado desde sua fabricação. Por isso, creio que essa alegação do contribuinte não
pode ser acolhida.
Também creio que o contribuinte se equivocou no processo interpretativo. Seguindo a
Regra Geral n. 01, devemos ler a nota da posição 9013 sem desconsiderar sua parte
final, que ressalva a existência de posição mais específica. Essa posição mais específica
está nas notas da seção XVI e da posição 8517. A Regra Geral n. 03 não se aplica ao
caso, pois não há duas posições que poderiam servir ao produto importado. Além disso,
a interpretação deve seguir as regras do sistema harmonizado respeitando cada passo na
determinação da classificação, comparando os textos disponíveis nessas etapas.
Primeiro a determinação da posição; depois das subposições, e assim por diante, sem
pretender, por exemplo, comparar textos de desdobramento de itens com textos de
posições.
2.4.2. O paradigma -303-33.326 trata de classificação fiscal de LCDs, em que
fisco e contribuinte debatem-se entre as posições 84.73 e 90.13 e, ambos, apresentam
argumentos semelhantes aos descritos no caso em julgamento: a então recorrente defende que os
LCDs não podem ser classificados como partes para montagem de monitores, sendo a posição
mais específica (RGI 3) a 90.13; de outro lado a fiscalização afirma que a classificação na
posição 90.13 é residual, devendo o produto importado se classificar de acordo com o aparelho
eletrônico que ele se destina. Ante o contexto fático, o Órgão Prolator do paradigma assevera a
correção da posição 90.13 é a correta por mais específica do que a 84.73, devendo prevalecer nos
termos da RGI 3 e das Notas do Capítulo 90:
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

Fl. 6095
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

2.4.3. Assim entendo presentes similitude fática e divergência jurisprudencial: em
dois casos em que se discutia classificação fiscal de painéis de LCD foi dada conclusão jurídica
distinta: no recorrido, por força da RGI 1 prevaleceu a classificação fiscal do item que se destina
o bem importado, já no paradigma prevaleceu a classificação do bem importado em si. A
divergência de produto não macula à jurisprudencial; a tese que nos chega a debate é: painéis de
LCD destinado a produtos eletrônicos classificam-se de acordo com o produto a que se destinam
(TVs, Monitores, Celulares, etc) ou prevalece a classificação do item individual. A existência de
outros fundamentos do Acórdão recorrido também não impactam o recebimento do apelo. Em
concluído que a posição 90.13 deve prevalecer a destinação fática dos painéis (base dos demais
fundamentos do recorrido) torna-se indiferente à classificação fiscal.
2.4.4. Destarte, conheço do Recurso Especial somente no tema classificação fiscal
dos painéis de LCD.

2.5. Como acima relatado, as partes debatem acerca da CLASSIFICAÇÃO
FISCAL DE PAINÉIS DE LCD. Para a fiscalização as telas importadas destinam-se a
aparelhos celulares, logo, sua classificação 8517.70.99, destinada à partes e peças de aparelhos
celulares. De outro lado, a Contribuinte entende que a classificação fiscal correta das telas de
LCD é o subitem 9013.80.00, em que estão outros aparelhos de ótica não especificados ou
compreendidos em outras posições.
2.5.1. Como de conhecimento a classificação fiscal de mercadorias é determinada,
em primeiro lugar, pela descrição da posição, salvo se esta não contrariar as notas de seção e de
capítulo. A descrição da posição 90.13 da NESH é “dispositivos de cristais líquidos que não
constituam artigos compreendidos mais especificamente noutras posições”. Desta forma, a
posição 90.13 é residual, como atesta a Nota desta posição:
Posição 90.13:
1) Os dispositivos de cristais líquidos, constituídos por uma camada de cristal líquido
encerrada entre duas placas ou folhas de vidro ou de plástico, mesmo com condutores
elétricos, em peça ou recortados em formas determinadas, e que não consistam em
artigos compreendidos mais especificamente noutras posições da Nomenclatura.
2.5.2. Para que se possa falar em posição mais específica o LCD deve ser
“exclusiva ou principalmente destinadas a uma máquina, instrumento ou aparelho determinados
(...) (mesmo nas posições 90.10, 90.13 ou 90.31)”, se assim for, o LCD classifica-se “na posição
correspondente a essa ou a essas máquinas, instrumentos ou aparelhos” (Nota 2 b) do Capítulo
90 – no mesmo sentido a Nota 2 da Seção XVI da NESH).
2.5.3. Ao ser intimada a apresentar listagem das mercadorias importadas
classificadas na posição 90.13 da NESH, a Contribuinte apresentou listagem nomeada Data
Sheet Celular, contando diversos modelos de LEDs (PN). Deste modo, a própria Contribuinte
confessa que as mercadorias eram, no mínimo, principalmente destinadas a aparelhos celulares.
Corrobora com a listagem apresentada pela própria contribuinte, a descrição das mercadorias em
boa parte das declarações de importação como “DISPOSITIVO DE CRISTAL LIQUIDO
(LCD), PARA APARELHO PORTATIL DE TEFONIA CELULAR” e os manuais dos produtos
indicando seu uso em aparelhos celulares:
Fl. 6096
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

2.5.4. Assim, a argumentação da Contribuinte de prova frustrada a cargo da
fiscalização do uso dos produtos importados é descabida (beirando o venire contra factum
proprio). A fiscalização concluiu que os produtos importados são utilizados em aparelhos
celulares com base em confissão e documentação apresentada pela própria Contribuinte, os
fatos constitutivos do direito do Erário encontram-se cabalmente demonstrados. Desta forma, era
dever da Contribuinte apresentar fato modificativo/extintivo deste direito, como não fez, arca
com o ônus da argumentação desprovida de lastro fático.
2.5.5. Fixado que boa parte das mercadorias importadas pela Contribuinte são
destinadas a telefones celulares, correta a classificação adotada pela fiscalização (8517.70.99),
como, por sinal, se pronunciou a OMA em Parecer Vinculante:
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

3. Pelo exposto, não conheço do Recurso da Fazenda Nacional e conheço em
parte do recurso da Contribuinte para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 6098
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.665 - CSRF/3a Turma
Processo no 11829.720036/2012-38

Fl. 6099
DF CARF MF
Original